Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DATA DO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. PROVA. DATA INDICADA PELO REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Os dispositivos dos provimentos jurisdicionais originados na ação coletiva no 32.159/97 não contemplaram, como termo final para cálculo do crédito relativo ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994, a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, dia 28/04/1997, embora tal limitação conste dos fundamentos da sentença e do acórdão.
2 – A controvérsia sobre a adequada interpretação do título judicial originado na ação coletiva no 32.159/97 é irrelevante no caso concreto, ante a prova de que, a despeito da concessão da ordem no mandado de segurança no 7.253/97, o pagamento do benefício alimentação foi restabelecido apenas em maio/2002, razão pela qual o período da dívida não fica limitado a abril/97.
3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

TD